Tribunal: TJDFT
Processo: 0705275-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705275-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE DE FATIMA PORTO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELANTE: MARLENE DE FATIMA PORTO D E S P A C H O Nada há a prover com relação à petição de ID 49150953, visto que, ao que se depreende dos documentos de IDs 49123377 a 49123380, a TERRACAP incluiu a autora no plano de saúde por ela ofertado aos seus empregados, nos moldes em que determinado na decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal (ID 48878432). Intime-se. Após, tornem os autos conclusos para julgamento dos recursos. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora